Tribunal: STF
Processo: RE 88332
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
ICM.  Se o acórdão recorrido,  interpretando legislação
local - âmbito em que e soberano nos termos da súmula 280 - nega  que
a lei estadual tenha aplicado pena mais benigna ao infrator,  não  há
como pretender-se tenha violado o disposto no artigo 106, II, "c", do
CTN, que só incide na hipótese de a lei posterior ser mais  favoravel
ao contribuinte. O STF, ao concluir, em 10.6.77, o julgamento  do  RE
82.616, firmou, por seu Plenário, o entendimento de que  o  §  2.  do
artigo 97 do CTN não impede que  a  correção  monetária  estabelecida
pela lei  local,  em  conformidade  com  a  legislação  federal  dela
permissiva, incida sobre a totalidade do débito fiscal, e não  apenas
sobre o valor liquido do imposto. O Plenário do STF,  julgando  o  RE
84.994-SP, declarou, em 13.4.77, a inconstitucionalidade do artigo 1.
da Lei 10.421, de 3.12.71, do Estado de São Paulo,  e,  portanto,  do
acréscimo de 20%.  Recurso  extraordinário  conhecido  e  provido  em
parte.